Tribunal: TCU
Processo: 033.709/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2420/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, ACORDAM em: tornar insubsistente o Acórdão 8273/2022-TCU-Segunda Câmara ; retificar, por inexatidão material, o Acórdão 8496/2020-TCU-Segunda Câmara , para que: onde se lê: "9.2 julgar irregulares as contas de Aiporê Rodrigues de Moraes e da Fundação de Gestão e Inovação e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres da Financiadora de Estudos e Projetos , atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:", leia-se "9.2. julgar irregulares as contas de Aiporê Rodrigues de Moraes e da Fundação de Gestão e Inovação e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional , atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:" retificar, por inexatidão material, o Acórdão 485/2022-TCU-Segunda Câmara , para que: Onde se lê: "9.3. alterar os subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 8496/2020-TCU-Segunda Câmara , que passam a viger com a seguinte redação: 9.3. julgar irregulares as contas de Paulo Celso dos Reis Gomes e condená-lo, em solidariedade com a Fundação de Gestão e Inovação, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres da Financiadora de Estudos e Projetos , atualizada monetariamente (...) " leia-se: "9.3. alterar os subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 8496/2020-TCU-Segunda Câmara , que passam a viger com a seguinte redação: 9.3. julgar irregulares as contas de Paulo Celso dos Reis Gomes e condená-lo, em solidariedade com a Fundação de Gestão e Inovação, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional , atualizada monetariamente (...) " 1. Processo TC- Processo 033.709/2018-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aiporê Rodrigues de Moraes (XXX.451.561-XX); Fundação de Gestão e Inovação (03.151.583/0001-40); Paulo Celso dos Reis Gomes (XXX.843.361-XX); Ronaldo do Monte Rosa (XXX.032.101-XX) 1.2. Unidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: José Wellington Medeiros de Araújo (6.130/OAB-DF), representando Ronaldo do Monte Rosa; Melillo Dinis do Nascimento (13.096/OAB-DF) e Gladys Terezinha Reis do Nascimento (13022/OAB-DF), representando Paulo Celso dos Reis Gomes 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.